Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFÍCIO. CAGED - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS. CONSULTA PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
1. As informações contidas no banco de dados do CAGED são acessíveis à parte pela rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente ao órgão público, revelando-se desnecessária a expedição de oficio para tal finalidade. Não cabe ao Judiciário substituir as partes em seus deveres processuais.
2. Negou-se provimento ao recurso.